Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. IMÓVEL. DOAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença acolheu pedido formulado em embargos de terceiro em execução fiscal e desconstituiu a penhora sobre o imóvel ao fundamento de que constitui bem de família. O Distrito Federal afirma nas razões da apelação a ocorrência de fraude à execução fiscal, que é de natureza absoluta e independe da boa-fé de terceiros.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu ou não fraude à execução na doação de imóvel pelo executado após sua citação em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 185 do Código Tributário Nacional impõe presunção absoluta de fraude à execução no processo fiscal, isto é, sem a possibilidade de prova em contrário.
4. O entendimento firmado na Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos processos tributários em razão do interesse público envolvido.
IV. TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A simples alienação ou oneração de bens ou rendas pelo sujeito passivo do débito tributário por quantia inscrita em dívida ativa, sem reserva de meios para sua quitação, gera presunção absoluta de fraude à execução.”
Dispositivos relevantes citado: CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 290/STJ; STJ, REsp 1.141.990, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TJDFT, ApCiv 0750431-79.2020.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, ApCiv 0706169-73.2022.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.8.2024; TJDFT, ApCiv 0013253-45.2017.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024.